Tribunal: TJBA
Processo: 0527341-67.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0527341-67.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PIL PINTURAS INTERNACIONAL LTDA Advogado(s): THIAGO SOARES DE SOUZA, JOSE ALVARO DE CARVALHO JUNIOR, LUIS AMERICO BARRETO ALBIANI ALVES APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM, EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ANALISOU FUNDAMENTADAMENTE A CONTROVÉRSIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela embargante, mantendo, na íntegra, a sentença que julgou procedente o pedido formulado em medida cautelar de exibição de documentos, reconhecendo o cumprimento satisfatório da obrigação pelo requerido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao manter a sentença que reconheceu o cumprimento da obrigação de exibir documentos. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração constituem meio processual destinado exclusivamente à integração do julgado, sendo incabíveis para rediscutir matéria já decidida ou reapreciar o mérito da causa. O acórdão embargado analisou de forma clara, suficiente e fundamentada a controvérsia, destacando que os documentos apresentados pelo embargado — Atas de Assembleias, demonstrativos de proventos e extratos de movimentação de ativos — foram adequados para satisfazer a pretensão formulada na inicial. A atuação do juízo cautelar na ação de exibição limita-se à verificação da existência, pertinência e entrega dos documentos requeridos, sendo incabível a análise do conteúdo probatório ou de seus efeitos jurídicos, o que deve ser objeto de demanda própria. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação de provas, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Na ação de exibição de documentos, a atuação do juízo se restringe à verificação da entrega dos documentos requeridos, sem juízo de valor sobre seu conteúdo ou consequências jurídicas. A ausência de vício no julgado afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração, mesmo diante de inconformismo da parte com o resultado da decisão. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 396 a 400. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1004243-76.2023.8.26.0482, Rel. Des. Márcio Kammer de Lima, j. 19.06.2024. TJ-DF, Apelação Cível nº 0717541-35.2020.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 28.07.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0527341-67.2016.8.05.0001, em que figuram como embargante PIL PINTURAS INTERNACIONAL LTDA e como embargado BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva – Relatora